Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731079-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARCIANO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA MARCIANO DA SILVA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2023 12:36:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator